Tribunal: TJMT
Processo: 1010255-77.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010255-77.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MOACILENE CRISTINA DA CONCEICAO - CPF: 010.878.531-92 (RECORRENTE), VINICIUS MORAIS ALMEIDA - CPF: 042.981.881-59 (ADVOGADO), AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0003-67 (RECORRIDO), DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO - CPF: 087.966.604-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1010255-77.2024.8.11.0001.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais de Mato Grosso.

Recorrente: MOACILENE CRISTINA DA CONCEIÇÃO.

Recorrida: AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.

Data do Julgamento virtual:
26 a 29/08/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - REJEITADA - PRODUTO ADQUIRIDO PELA INTERNET - NÃO ENTREGUE

- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- PLEITO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO - VALOR FIXADO FORA OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A ausência de entrega do produto adquirido e quitado, aliada à demora na devolução do valor pago, constitui falha na prestação do serviço geradora de dano moral
in re ipsa
.

2.

O valor da indenização a título de dano moral, arbitrado na sentença, mostra-se insuficiente, devendo ser majorado para
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta.

3.

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a recorrida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC-IBGE a partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.

Por fim, condenou a reclamada a promover a restituição da quantia de R$ 4.335,68 (quatro mil trezentos e trinta e cinco reais e sessenta e oito centavos), atualizados pelo INPC-IBGE a partir do efetivo desembolso, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês contados da data da citação.

A recorrente requer a reforma parcial da sentença, a fim de que seja majorado o
quantum
indenizatório para o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A recorrente pretende a majoração do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

Restou incontroverso nos autos que a recorrente adquiriu um celular Apple iPhone 13 e um adaptador de corrente USB-C pelo site da ré, mas apenas recebeu o adaptador, não tendo o celular sido entregue conforme prometido. Alega ainda que o produto foi entregue a terceira pessoa desconhecida, "Maria Aparecida", segundo o registro da empresa de logística, sem qualquer vínculo com o endereço de entrega fornecido pela autora.

Ficou comprovada a falha na prestação do serviço, porquanto o produto não foi entregue à consumidora, bem como, as tentativas de solução administrativa inexitosa da autora, conforme documentação anexa a inicial.

Com relação aos danos morais, a reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal de 1988, como pelo art. 186 do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser observada, uma vez que no presente caso, restou patente a desídia da parte recorrente.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

Assim, à vista de tais critérios, entendo que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
comporta majoração para
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos trazidos a julgamento.

Nesse sentido,
verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. COMPRA DE PRODUTO (PORCELANATO) QUE JAMAIS FOI ENTREGUE. SUCESSIVAS PROMESSAS QUE NÃO FORAM CUMPRIDAS. ADIAMENTOS QUE ATRASAVAM A OBRA NA CASA DO AUTOR. ABSOLUTO DESCASO, SEJA POR NUNCA TER HAVIDO A ENTREGA DOS ITENS ADQUIRIDOS, SEJA POR NÃO TEREM RESTITUÍDO OS VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS MAJORADA PARA R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS), DE ACORDO COM AS PECULIARIDADES DA LIDE E COM OS PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DO TJRS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS, COM BASE NO ARTIGO 85, § 11, DO CPC. APELAÇÃO DA RÉ DESPROVIDA E APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. UNÂNIME.”
(Apelação Cível, Nº 50018517120208216001, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em: 22-04-2024).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRODUTO RECÉM ADQUIRIDO COM DEFEITO – AJUSTE REALIZADO ENTRE A PARTE AUTORA E A FABRICANTE EM AÇÃO PRETÉRITA – HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO - SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – DESCUMPRIMENTO DA AVENÇA - PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM FACE DA COOBRIGADA QUE NÃO PARTICIPOU DA TRANSAÇÃO – DESCABIMENTO - EXCESSIVA DEMORA NA SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO – DANO MORAL CARACTERIZADO – PRECEDENTES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I) A celebração de acordo por parte de um dos devedores solidários extingue a obrigação em relação aos demais (artigo 844, § 3º, do CC), impedindo o prosseguimento do feito com relação aos coobrigados.

II) A excessiva demora da fabricante em substituir o produto defeituoso, diga-se de passagem, a quase dois anos depois da compra, provocou transtorno significativo e configura conduta abusiva e ilícita, que, por certo, gera abalo moral, ensejador do dever de indenizar.”
(N.U 1000648-45.2022.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 31/07/2024).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para majorar o valor de indenização por danos morais ao montante de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais). Fica mantida a sentença nos demais termos, conforme dispõe o artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024